Tribunal: TJBA
Processo: 0302128-34.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302128-34.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES

APELADO: VERILTON OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VERILTON OLIVEIRA SOUZA, ALEXSANDRA FERNANDES SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DEFEITO EM HERBICIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação cível interposta por comerciante de insumo agropecuário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da reaplicação de herbicida, por alegado defeito no produto e falha na prestação de serviço.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que não tenha realizado diretamente a aplicação do herbicida;

(ii) saber se estão presentes elementos mínimos de prova que justifiquem a condenação por danos materiais e morais em decorrência da suposta ineficácia do produto.

III. Razões de decidir

3. A empresa integra a cadeia de fornecimento do produto e, nos termos do CDC, responde solidariamente por eventual defeito, sendo legítima para figurar no polo passivo.
4. A relação jurídica possui natureza de consumo e atrai a incidência das normas do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva.
5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.
6. Não há nos autos prova técnica ou documental que comprove a contratação da aplicação do produto, a ineficácia do herbicida ou os prejuízos alegados.

7. Prova testemunhal isolada e documentos genéricos não são suficientes para sustentar condenação em hipóteses que exigem demonstração técnica.

8. Dano moral não se presume em caso de inadimplemento contratual sem prova de violação concreta a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva de comerciante de produto defeituoso se reconhece quando este integra a cadeia de fornecimento, conforme prevê o CDC.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

3. A ausência de prova técnica ou documental que comprove o defeito do produto, os prejuízos sofridos e o nexo causal impede a responsabilização civil do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 12; 18; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 17.02.2020.

STJ, AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 09.08.2021.

TJBA, Apelação 0506376-93.2014.8.05.0274, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, pub. 10.06.2020.

TJRS, Apelação Cível 70069537686, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 08.06.2016.

TJMG, Apelação Cível 0011700-02.2018.8.13.0261, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.

TJPR, Apelação 0003075-08.2017.8.16.0074, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0302128-34.2015.8.05.0274,

figurando, como apelante
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
e apelada
VERILTON OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto condutor.